Tribunal: TJES
Processo: 5001035-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SANTOS DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva.
O fundamento que embasou a decretação da prisão preventiva do paciente, na audiência de custódia, está lastreado no fato dele responder a um procedimento de violência doméstica, contudo, tem-se que referido processo foi extinto, e as medidas protetivas revogadas.

2. O crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº nº 10.826/03) não envolve grave ameaça ou violência à pessoa, sendo certo que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego formal.

3. Inexistem elementos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares, uma vez que não restou demonstrado, de forma concreta, qual o risco à ordem pública, o prejuízo a conveniência da instrução processual, ou a impossibilidade de se aplicar a lei penal, já que ausente o perigo de fuga.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001035-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO SANTOS DA SILVA
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: GLAUCO BARBOSA DOS REIS - ES13058

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do plantão de audiência de custódia de Viana-ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida é desproporcional, em razão da presença de condições subjetivas favoráveis.

Alega ainda que o princípio da homogeneidade veda que a prisão cautelar seja pior do que a pena imposta.

C
ontextualizando o caso
, narra a denúncia, oferecida após a impetração deste
writ
, que no dia 22 de janeiro de 2025, na Rua Candido da Cunha, bairro Barro Branco, na Serra-ES, o paciente, tinha em depósito, em desacordo com determinação legal 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, 84 (oitenta e quatro) munições e 02 (dois) carregadores do mesmo calibre.

A inicial acusatória ainda descreve que, Policiais Civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, se dirigiram até a Rua Mônaco, bairro Serra Dourada I, na Serra-ES, a fim de apreender uma arma de fogo pertencente ao paciente, ocasião em que este recebeu os policiais e informou que depositou o armamento em outro local.

Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao local apontado pelo paciente, oportunidade em que localizaram a arma de fogo, carregadores e munições supramencionadas, de propriedade do denunciado, que estava depositada em local diverso do permitido.

Feitas estas considerações, tenho que assiste razão ao impetrante ao defender o não preenchimento dos requisitos autorizadores da constrição cautelar na vertente hipótese.

Como se vê, o fundamento que embasou a decretação da prisão preventiva do paciente, na audiência de custódia (id 11925377), está lastreado no fato dele responder a um procedimento de violência doméstica, contudo, conforme documentação anexada no id 11925651, tem-se que referido processo foi extinto, e as medidas protetivas revogadas, nos termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Vitória-ES.

Outrossim, o suposto crime praticado não envolve grave ameaça ou violência à pessoa, sendo certo que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego formal, conforme documentação acostada nos id’s 11925366, 11925371 e 11925655.

Verifico ainda, que a arma de fogo apreendida possui documentação e nota fiscal, e está registrada em nome do paciente, consoante documentos id’s 11925653 e 11925379 (fls. 41/45).

Nesse contexto, não vislumbro elementos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares, uma vez que não restou demonstrado, de forma concreta, qual o risco à ordem pública, o prejuízo a conveniência da instrução processual, ou a impossibilidade de se aplicar a lei penal, já que inexiste o perigo de fuga.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ORDEM CONCEDIDA.

1. O réu foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal.

2. Considerando a ausência do risco fuga do distrito da culpa, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se mais adequadas ao caso.

3. Ordem concedida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051379, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 12063378),
ratifico o pedido liminar
anteriormente
deferido
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)